Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717644-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO AIELO MACACARI APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO AIELO MACACARI em face da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 0717644-08.2021.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A apelada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. pugna, em contrarrazões, pela extinção do feito, por ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer o não provimento do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2022 16:04:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador